Tribunal: TJES
Processo: 5002279-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002279-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN LORENZO
AGRAVADO: SONIA MARIA NOGUEIRA SANT ANA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002279-06.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN LORENZO

ADVOGADO

: LEIDIANE JESUINO MALINI - OAB ES19921-A

RECORRIDO

: SONIA MARIA NOGUEIRA SANT ANA

ADVOGADO

: WILLY DE FRAIPONT - OAB ES10894-A

MAGISTRADO

: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN LORENZO em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que deferiu a medida de urgência pleiteada pela parte contrária, para determinar ao Agravante a construção de rampa de acesso no edifício nos termos expressos na inicial, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Aduziu, em síntese: (i) a inviabilidade técnica de construção da rampa no local indicado pela Autora, inclusive com risco à estrutura do imóvel, conforme laudo de engenheiro contratado para avaliação; (ii) a possibilidade de edificação do acesso em local diverso, a teor da alternativa apresentada em assembleia.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do julgado e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão.

Decisão ID 2365065, recebendo o recurso em ambos os efeitos.

Contrarrazões pelo desprovimento da irresignação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível ID 2694553, com fundamentação pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 15 de setembro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002279-06.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN LORENZO

ADVOGADO

: LEIDIANE JESUINO MALINI - OAB ES19921-A

RECORRIDO

: SONIA MARIA NOGUEIRA SANT ANA

ADVOGADO

: WILLY DE FRAIPONT - OAB ES10894-A

MAGISTRADO

: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o Relatório.

A controvérsia diz respeito à construção imediata de rampa de acesso ao condomínio residencial na entrada principal do edifício (entre a cabine do porteiro e o salão de festas na frente do prédio), requerida por condômina idosa portadora de necessidade especial, com dificuldade de locomoção.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem concedeu a medida de urgência pretendida pela Autora, fixando prazo de 90 (noventa) dias para a finalização da obra.

Irresignado, o Condomínio interpôs o presente Agravo de Instrumento, em que alega, em síntese: (i) a inviabilidade técnica de construção da rampa no local indicado pela Autora, inclusive com risco à estrutura do imóvel, conforme laudo de engenheiro contratado para avaliação; (ii) a possibilidade de edificação do acesso em local diverso, a teor da alternativa apresentada em assembleia.

Após a interposição do Agravo, o Recorrente juntou petição informando a realização de Assembleia Geral Extraordinária em 24.3.2022, na qual a maioria dos condôminos concordou com a execução do projeto apresentado que, inclusive, já teria sido aprovado pela Prefeitura.

Pois bem.

Na análise prefacial do recurso, obtemperei os seguintes argumentos,
verbis:

Muito embora me sensibilize (e muito) com as dificuldades de acessibilidade descritas e vivenciadas pela Autora, as alegações e provas apresentadas no presente Agravo justificam a suspensão da r. decisão agravada.

De acordo com o laudo do perito contratado pelo Condomínio (ID 2319136), a construção da rampa de acesso nos moldes indicados na inicial seria
inviável
, inclusive com possível comprometimento de elementos estruturais do edifício, além de gerar custos exorbitantes aos condôminos, concluindo,
verbis:

“Em suma, a execução de rampa no local determinado irá gerar danos a estruturas, cujo custo com reforços estruturais seria exorbitante, irá reduzir a área de circulação em frente ao salão de festas, irá trazer prejuízo direto ao proprietário da vaga abaixo da rampa, além de ser uma obra de grande complexidade, cuja eventual falha de execução pode culminar em acidentes fatais visto que se trata de uma edificação habitada.

Desta forma,
frisamos que a execução de rampa entre a cabine do porteiro e o salão de festas, conforme determinado pela liminar da justiça é inviável tecnicamente pois irão trazer custos exorbitantes aos condôminos e riscos à vida dos transeuntes da edificação.”

O engenheiro indicou alternativas viáveis à implantação da rampa que, ao que parece, atenderiam à necessidade de acessibilidade da condômina Autora.

Além disso, o Agravante colacionou ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24.3.2022, na qual a maioria dos condôminos (com exceção apenas da Demandante) concordou com a execução do projeto da rampa nos termos sugeridos pelo Condomínio.

Diante desses aspectos, em especial considerando a possibilidade de dano estrutural ao imóvel e/ou custos elevados aos condôminos, também afetados com a medida e, ainda, levando em conta que o projeto apresentado pelo Condomínio parece atender às necessidades da Autora, os efeitos da r. decisão agravada devem ser suspensos.

Na verdade,
a identificação quanto à melhor forma de execução da rampa depende de análise técnica do caso e dilação probatória
. De todo modo, levando em consideração que o Condomínio demonstrou provável direito e, também, pelo risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de eventual cumprimento da decisão de origem, penso que a r. decisão deve ser sobrestada.

Nada obsta que o aprofundamento cognitivo e a formação do contraditório recursal impliquem modificação do entendimento.

Em consulta ao andamento do processo originário, verifiquei que a demanda foi suspensa por 30 (trinta) dias, após sinalização de intenção de resolução consensual do conflito, sem notícia quanto ao resultado.

Nessa linha, permaneço convencido nos termos da fundamentação retromencionada, de maneira que a r. decisão agravada deve ser reformada.

De fato, a controvérsia acerca da melhor forma de construção da rampa depende de análise mais acurada do caso, a ser tomada com cautela e prudência necessárias à condução do feito, em cognição exauriente e precedida de dilação probatória, notadamente em razão da aventada possibilidade de dano estrutural ao imóvel caso executado o projeto solicitado pela Demandante.

Assim, diante dos bens jurídicos em colisão e dos fatos apresentados ao julgamento, não vejo como manter o julgado de origem, de modo que a edificação da rampa de acesso – direito indiscutivelmente relevante e imprescindível à Autora –, deve ser determinada de maneira a atender aos interesses de ambas as partes, assegurando também a integridade estrutural do edifício e, dessa forma, a segurança dos demais condôminos.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a medida liminar pleiteada pela Autora.

É como voto.

Desembargador
Substituto
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002279-06.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN LORENZO

ADVOGADO

: LEIDIANE JESUINO MALINI - OAB ES19921-A

RECORRIDO

: SONIA MARIA NOGUEIRA SANT ANA

ADVOGADO

: WILLY DE FRAIPONT - OAB ES10894-A

MAGISTRADO

: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDIFÍCIO RESIDENCIAL. CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PROJETO APRESENTADO PELA CONDÔMINA. APARENTE INVIABILIDADE TÉCNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1.
O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. A construção de rampa de acesso a pessoas com dificuldade de locomoção na entrada principal do edifício deve ser feita a partir de projeto viável, que não comprometa a integridade estrutural do edifício.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.